Tribunal: TJSP
Processo: 1026515-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – DOENÇA DO TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstias do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante e nexo causal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000563007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026515-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
MADALENA MORAES VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026515-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17159
2
VOTO No 17159
Apelação: 1026515-32.2019.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Maria Madalena Moraes Veiga
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA DO
TRABALHO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de
moléstias
do
trabalho.
Inocorrência.
Prova
técnica
que
categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante e
nexo causal. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 65/67, que julgou
improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões recursais requer, preliminarmente, a
nulidade da sentença, pois requereu a realização de vistoria ambiental e oitiva de
testemunhas, pedidos indeferidos pelo juízo sentenciante.
No mérito, sustenta que a função de ajudante geral
demanda esforço físico e movimentos repetitivos, além de que coloca o braço nas
caldeiras quentes e depois na parte fria, recebendo choque térmico diariamente.
Alega que o laudo pericial constatou quadro compatível com
artrite reumatóide, doença crônica e autoimune, que além de não ser incapacitante não
possui nexo laboral. Insiste que é portadora de incapacidade e portanto faz jus ao
benefício pleiteado.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda
procedente e conceder o benefício pleiteado ou, para que seja o julgamento convertido
em diligência para realização de vistoria ambiental e colheita de prova testemunhal.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026515-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17159
3
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo alega, na
função de ajudante geral “C”, na empresa Indiana Indústria e Comércio de Máquinas e
Produtos Alimentícios Ltda., em razões das condições agressivas em que desenvolvia seu
labor, adquiriu moléstias nos ombros, braços, punhos e cotovelos direitos (espessamento
e alteração de sinal do nervo mediano no interior do canal do carpo proximal), podendo
corresponder a neuropatia, além de espessamento e realce sinovial (sinovite) nas
articulações do rádio-ulnar e ulno-carpal CID M05.8. Afirma que tais doenças implicam
em redução da sua capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do benefício
cabível.
Não há notícia de emissão de CAT.
A autora recebeu administrativamente benefício de auxílio-
doença previdenciário, vigente de 08/04/2017 a 18/05/2017, pelo diagnóstico de artrite
reumatóide soro-positiva CID M05 (fls. 57/58).
Foi realizada perícia médica em juízo (fls. 33/39).
Em anamnese, a periciada relatou ao perito que em 2012
começou a apresentar dor no membro superior direito, em especial no punho direito e
achou que era devido ao trabalho. Realizou tratamento medicamentoso, mas devido a
dor e dificuldade para movimentar principalmente o punho, fez exame de RMN. Em 2017
recebeu diagnóstico de artrite reumatóide. Continua em tratamento ambulatorial e
medicamentoso, com períodos de melhora e piora do quadro doloroso.
O exame físico não apontou anormalidades, in verbis:
Membros Superiores:
Revela que quando acorda apresenta inchaço na mão
direta e dificuldade a movimentação da mesma.
Punho Direito:
Sem edemas, atrofias ou crepitações.
Movimentação ativa e passiva sem limitação.
Movimentos de flexo-extensão e lateralização do punho
preservado.
Capacidade de pinça e preensão preservada.
Sinal de Tinnel, Phalen e Finkelstein negativos.
Preensão palmar-preservada.
Funcionalidade preservada nos vários segmentos.
Não constatamos alterações anatômicas e funcionais no
ombro, cotovelo, punho e mão direita (fls. 35).
Explicou o jurisperito que a autora foi diagnosticada com
quadro de artrite reumatóide, conforme relatórios médicos de fls. 21/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026515-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17159
4
Esclareceu que a artrite reumatóide é uma doença
inflamatória crônica e autoimune, geralmente afeta as pequenas articulações das mãos e
dos pés, vindo a interferir no revestimento dessas articulações, causando um inchaço
doloroso, que pode resultar em erosão óssea e deformidade articular, tendo como
origem fatores genéticos ou pode estar associada às infecções virais e bacterianas.
Concluiu o especialista que a autora não apresenta sequelas
incapacitantes de origem acidentária.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar suscitada. Conforme o disposto
nos artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da convicção do
magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua realização, assim
como do seu refazimento ou complementação, de acordo com o seu convencimento,
quando da prolação da sentença.
Dessa forma, em que pese o alegado, não há que se falar em
nulidade da r. sentença, nem em conversão do julgamento em diligência, muito menos
em oitiva de testemunhas, pois a prova testemunhal não tem o condão de substituir a
pericial. As testemunhas são desprovidas de conhecimento técnico, elemento essencial
na elucidação da existência dos requisitos necessários à reparação acidentária.
Por outro lado, verifica-se que o pedido de vistoria
ambiental, não constitui, senão, mero inconformismo da apelante com o resultado da
prova que lhe foi desfavorável, pois o laudo é bastante claro e analisou de forma
satisfatória o quadro clínico da obreira, trazendo ao julgador a segurança necessária para
adotá-lo como subsídio para a decisão, de modo que a reabertura da instrução processual
seria impertinente.
No mérito, a sentença não comporta reforma.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo causal
entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da capacidade
laborativa daí decorrente.
No presente caso, o perito afirmou que a autora apesar de
ser portadora de artrite reumatóide autoimune, não está impedida de exercer sua
atividade habitual, pois não se apurou nenhuma incapacidade, conforme se observa do
exame clínico realizado.
Por tal razão, nada há de contraditório no fato de o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026515-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17159
5
ter diagnosticado a autora como portadora de determinada moléstia, mas ao mesmo
tempo negar a existência de incapacidade indenizável ou mesmo sua relação com o
trabalho.
Em outras palavras, os benefícios acidentários visam a
indenizar somente aquelas lesões que efetivamente reduzam a capacidade laborativa e
estão relacionadas com o labor habitual.
Mencione-se, ainda, que não há notícia da emissão de CAT
pela empregadora ou da concessão de benefícios acidentários.
Tais circunstâncias evidenciam que, de fato, a autora é
portadora de moléstia não relacionada com o trabalho e que não gera incapacidade.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator